Tribunal: TJPA
Processo: 0003522-76.2018.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003522-76.2018.8.14.0054

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDITH PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL. COABTAÇÃO NÃO É REQUISITO ESSENCIAL. DEPENDÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito da Apelada, na condição de sobrevivente e dependente econômica do de cujus sr. Constantino Garcia Dias, como viúva, de receber a pensão por morte decorrente do falecimento do ex-segurado.

2.

No tocante ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum.
Sabendo que o falecimento do ex-segurado se deu em 29 de junho de 2015, conforme certidão de óbito, temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002.

3.

O Apelante alega que a controvérsia se resume na divergência dos endereços fornecidos no momento do óbito quando colocadas em confronto a certidão e o requerimento de pensão.

4.

A Apelada comprovou a condição de esposa do falecido servidor Constantino Garcia Dias através da certidão de casamento, desde 01/03/1974 até 29/06/2015, ano do óbito do ex-segurado, haja vista que não há qualquer averbação de divórcio, além do advento de prole, atualmente já maiores de idade.

5.

Verifica-se, ainda, que restou comprovado pelos depoimentos da parte e testemunha que, embora o falecido mantivesse relação extraconjugal, morava sob o mesmo teto da apelada, se mantendo sob os cuidados desta até a data do óbito.

6.

No que tange à divergência de endereços apontados na certidão de óbito e os declarados pela Apelada, este fato não possui, por si só, o condão de afastar a constância do matrimônio, uma vez que a coabitação não é requisito essencial.

7.

Dessa forma, de acordo com os documentos juntados aos autos, a Apelada obteve êxito em seu ônus probatório. Por outro lado, o Apelante não trouxe nenhuma prova capaz de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

8.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João Do Araguaia/PA, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Pensão
por Morte c/c Pedido de Tutela de Urgência,
proposto por
EDITH PEREIRA DE SOUSA
, a qual julgou procedente os pedidos da inicial.

Em síntese, a autora/apelada alega que, conquanto tenha convivido maritalmente com o finado, em regime de casamento com comunhão de bens, teve seu pedido indeferido junto ao órgão gestor da previdência deste Estado em razão da divergência de endereços informados na certidão de óbito e do requerimento de pensão.

Aduz, por fim, que a simples divergência no endereço não descaracterizaria a qualidade de dependente da requerente, conquanto tenham mantido a relação marital desde 1974 até a data do falecimento, tendo, inclusive, 3 (três) filhos já maiores de idade.

O Requerido em contestação alegou que a exigência relativa da convivência em comum na data do óbito não teria sido comprovada, motivo pelo qual foi negado o pedido administrativo, pugnando pela improcedência do pedido inicial

Em sentença (ID.

16980628), o Juízo a quo julgou procedentes a presente ação, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da presente demanda e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por EDITH PEREIRA DE SOUZA em face de IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ e condeno a autarquia a conceder a requerente o benefício a pensão pela morte do servidor militar CONSTANTINO GARCIA DIAS, id. 4116, subtenente PMPA, PASEP 100.553.894-11, falecido em 29/06/2015.

O valor da pensão deve corresponder a “ao valor da totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite”.

Condeno ainda o requerido a indenizar a requerente EDITH PEREIRA DE SOUZA nos valores pretéritos, a partir de 29/06/2015 até o início do efetivo pagamento da pensão, acrescidos de juros de caderneta de poupança e correção monetária pelo INPC (REsp 1.492.221), devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos em relação ao objeto da lide, nos autos de eventuais processos administrativos ou judiciais, nos quais tenha sido requerido o benefício previdenciário em questão. Outrossim, devem ser observados os descontos que decorrerem da relação de trabalho.

Por fim, condeno o IGEPREV ao pagamento dos honorários advocatícios os quais, com base no art. 85, § 3º do CPC, os arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Levando-se em consideração a procedência do pedido inicial, com base no art. 300 do CPC, CONCEDO a tutela de urgência a fim de que o requerido IGEPREV, de modo imediato, promova a implantação do benefício de pensão em favor da autora, no prazo máximo de dez dias, sob pena de multa diária no importe de mil reais.

Publique-se e registre-se. Intime-se o IGEPREV pela via eletrônica. Intime-se o autor via DJE
.

Ante a sentença, a parte ré opôs Embargo de Declaração, sob a alegação da decisão ser “ultra petita”, pois consignou condenação “desde a data do óbito”, sem que isto tenha sido requerido. Tais Embargos foram conhecidos e providos (ID.

16980635), nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONHEÇO os embargos de declaração, DANDO-LHE PROVIMENTO para condenar a embargante/ré a indenizar a embargada/autora, referente aos valores pretéritos, a partir de 26/10/2015.

Fica mantida a sentença em seus demais termos.

DEVOLVO às partes o prazo recursal.

Em tempo, considerando a notícia de que a requerida não implantou o benefício (id. 92004662), INTIME-SE a requerida para que cumpra, imediatamente, esta obrigação de fazer, sem prejuízo da cobrança da multa já fixada em sentença.

INTIME-SE ainda a requerida para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a execução das astreintes, requerida em petição de id. 92004662.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação (ID. 16980637), pugnando pela sua reforma, alegando em síntese, a ausência do direito á pensão, haja vista que a contradição dos endereços oferecidos, afasta o vínculo efetivo das núpcias entre a autora e o de cujus.

Os autos foram recebidos apenas em seu efeito devolutivo, conforme ID. 17022031.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público absteve-se de apresentar parecer.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito da Apelada, na condição de sobrevivente e dependente econômica do de cujus sr.
Constantino Garcia Dias
, como viúva, de receber a pensão por morte decorrente do falecimento do ex-segurado
.

Pois bem.
A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

No tocante ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum.

Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

Nesse sentido, a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que: "A lei aplicável à concessão de penso previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

Sabendo que o falecimento do ex-segurado se deu em 29 de junho de 2015, conforme certidão de óbito de ID. 16980540 (pág. 4), temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002
, que, em seus arts. 6º, I e §5º; e ainda 25 e 25-A, dispõem:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

I –
o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II -
os filhos não emancipados, de qualquer condição, menores de vinte e um anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

§5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Art. 25.
A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º desta Lei Complementar, a contar:

(...)

II -
do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

Art. 25-A.
A pensão por morte concedida a dependente do segurado falecido será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).

No caso em exame, nota-se que a parte autora, ora apelada, se encontra no rol de dependentes de 1ª classe, daí porque sua dependência econômica é presumida.

Ainda,
a Apelada comprovou a condição de esposa do falecido servidor Constantino Garcia Dias através da certidão de casamento de ID. 16980540 (Pág. 6), desde 01/03/1974 até 29/06/2015, ano do óbito do ex-segurado, haja vista que não há qualquer averbação de divórcio, além do advento de prole, atualmente já maiores de idade.

Como se sabe,
as Certidões de Casamento e de Óbito possuem fé pública, havendo presunção de veracidade nas informações ali contidas, cabendo ao autor, ora apelada, produzir provas em presunção de veracidade nas informações ali contidas, e cabendo ao réu, ora apelado, produzir prova sem sentido contrário.

Ora,
o Apelante alega que a controvérsia se resume na divergência dos endereços fornecidos no momento do óbito quando colocadas em confronto a certidão e o requerimento de pensão.

Ocorre que restou comprovado que a divergência de endereços ocorreu em razão da má-fé da pessoa que tinha o relacionamento extraconjugal com o falecido, que se antecipou a ela e promoveu o registro do óbito informando outro endereço.

Compulsando os autos,
verifica-se que tanto o depoimento pessoal da apelada quanto a oitiva da testemunha Raimundo Pereira Barbosa (ID. 16980560), deixam evidente que o relacionamento extraconjugal do falecido não era de conhecimento da família, vindo à tona quando o óbito foi registrado pela amante e quando ela protocolou seu pedido de pensão com a característica de união estável.

Restou comprovado pelos depoimentos que, embora o falecido mantivesse relação extraconjugal, morava sob o mesmo teto da apelada, se mantendo sob os cuidados desta até a data do óbito.

Assim sendo, diante da existência de certidão de casamento entre a Apelada e o de cujus, o ônus de provar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora pertence ao Apelante, conforme art. 373, do CPC.

Impende registrar que o STJ possui entendimento firmado de que a existência de casamento válido não obsta o reconhecimento da união estável, desde que fique comprovada a separação de fato ou de direito do parceiro casado, de modo a demonstrar que o ônus probatório da alegação da separação de fato pertence a quem o alega, senão vejamos o precedente abaixo:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE ESPOSA E CONCUBINA. REPERCUSSÃO GERAL PENDENTE DE JULGAMENTO. TEMA 526/STF. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL NA CONSTÂNCIA DE CASAMENTO DO DE CUJUS. AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A afetação pelo Supremo Tribunal Federal de tema ao regime da repercussão geral, no caso o Tema 526/STF, no qual se discute a possibilidade de o concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários, não implica no sobrestamento do recurso especial. Na decisão de afetação, não foi proferida decisão determinando a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo tema, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015. 2. Quanto ao tema do recurso especial, no âmbito do STJ, a jurisprudência se firmou no sentido de que a existência de casamento válido não obsta o reconhecimento da união estável, desde que fique comprovada a separação de fato ou de direito do parceiro casado, o que não ocorreu no presente caso. 3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1.725.214/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 3/10/2018).

Neste sentido, segue, também, o precedente abaixo:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CASAMENTO SEM COABITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO. 1. Na presença de casamento civil, há presunção de dependência econômica, sendo ônus da autarquia a prova em contrário. 2. A coabitação não é requisito indispensável para comprovar a manutenção da sociedade conjugal, presentes os demais requisitos do matrimônio entre os cônjuges. 3. Para descaracterizar o casamento legal, a separação de fato deve vir acompanhada de inequívocos elementos que a comprovem, além da mera inexistência de coabitação.

(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50209164120174047108 RS 5020916-41.2017.4.04.7108, Relator: CAIO ROBERTO SOUTO DE MOURA, Data de Julgamento: 06/06/2018, QUARTA TURMA RECURSAL DO RS)

Verifica-se, portanto, que a coabitação não é requisito indispensável para comprovação do vínculo matrimonial. Logo, o Apelante, para afastar o direito da Apelada, deveria trazer aos autos outros elementos capazes de desconstituir a relação conjugal, o que não ocorreu.

Dessa forma, de acordo com os documentos juntados aos autos, a Apelada obteve êxito em seu ônus probatório. Por outro lado, o Apelante não trouxe nenhuma prova capaz de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Por fim,
no que tange à divergência de endereços apontados na certidão de óbito e os declarados pela Apelada, este fato não possui, por si só, o condão de afastar a constância do matrimônio
, uma vez que a coabitação não é requisito essencial.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE.
CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO.
CASAMENTO SEM COABITAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito do sr. SEBASTIAO PEREIRA NEVES, na condição de dependente da de cujus RITA SANTOS NEVES, como viúvo, de receber a pensão por morte decorrente do falecimento da ex-segurada.

O falecimento da ex-segurada ocorreu em 08 de fevereiro de 2016, conforme certidão de óbito juntada aos autos, temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002.

De acordo com o art. 373 do CPC/15, o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Por sua vez, cabe ao réu, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em exame, verifica-se que o Apelado comprovou sua condição de esposo da falecida, através dos seguintes documentos: declaração do IASEP, na qual consta a ex-segurada RITA DOS SANTOS NEVES, que inclui o sr. SEBASTIÃO PEREIRA NEVES, na condição de esposo; certidão de casamento com a falecida; certidão de óbito da sra. Rita Santos Neves, na qual consta a informação de "casada"; título de Domínio do INCRA, na qual a sra. RITA NEVES SANTOS, aparece como "outorgada", e o sr. Sebastião Neves como "cônjuge/companheiro" desta; Instrumento Particular de Doação para absolutamente incapaz, registrada em cartório, na qual constam como doadores "Sr. SEBASTIÃO NEVES, brasileiro, casado (...), e sua esposa: RITA SANTOS NEVES, brasileira, casada(...)".

As Certidões de Casamento e de Óbito possuem fé pública, havendo presunção de veracidade nas informações ali contidas, cabendo ao réu, produzir provas em sentido contrário.

No que tange à divergência de endereços apontados na certidão de óbito e os declarados pelo requerente, este fato não possui, por si só, o condão de afastar a constância do matrimônio. Precedentes.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008674-92.2018.8.14.0123 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023 )

DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA APENAS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENSÃO POR MORTE.
ALEGAÇÃO DO IGEPREV DE NÃO COMPROVAÇÃO PELA AGRAVADA, DA CONVIVÊNCIA EM COMUM E DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA À ÉPOCA DO ÓBITO DO SEGURADO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA CONDIÇÃO DE ESPOSA DO FALECIDO PELA AUTORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS QUE CABIA AO AGRAVANTE
, NOS TERMOS DO ARTIGO 333, II DO CPC. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar o direito da Agravada à percepção da pensão por morte decorrente do óbito de Ilson dos Anjos Leonidas, falecido em 05/02/2018.

2-No âmbito estadual, a pensão por morte está prevista na Lei Complementar Estadual nº 39/02, que prevê dentre os dependentes dos segurados, para fins previdenciários, o cônjuge na constância do casamento, prevendo, ainda, que a dependência econômica de referido dependente é presumida.

3-O Agravante alega a não comprovação pela Autora, ora Agravada, da convivência em comum e da dependência econômica à época do óbito do segurado, contudo, diante da existência de certidão de casamento entre a Agravante e o de cujus, o ônus de provar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor pertence ao Agravante.

4-Impende registrar que o STJ possui entendimento firmado de que a existência de casamento válido não obsta o reconhecimento da união estável, desde que fique comprovada a separação de fato ou de direito do parceiro casado, de modo a demonstrar que o ônus probatório da alegação da separação de fato pertence a quem o alega.

5-A Agravada comprovou a condição de esposa do falecido, por meio da certidão atualizada de casamento com a anotação do óbito acostada aos autos (Id 7592746 - Pág. 1), cabendo ressaltar que a certidão de óbito do segurado, juntada aos autos, contém a informação de que o de cujus era pessoa casada. Precedentes.

6-Constata-se, ainda, que foram juntadas aos autos, certidões de nascimento dos três filhos em comuns, declaração do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará-IASEP, datada de 22.03.2018, de que o de cujus era dependente da Agravada em referido instituto, constando sua exclusão em decorrência do óbito (Id 7592751 - Pág. 1) e, instrumento de concessão de uso de lote/jazigo, do Cemitério Parque Max Domini II, de 07.02.2018, o que demonstra a existência de prova suficiente da convivência marital.

7-Cônjuge. Dependência é presumida, a teor do disposto no art. 6º, §5º da Lei Complementar Estadual nº 39/02. As circunstâncias dos autos indicam que a Apelada preenche as condições para o implemento da pensão por morte. Precedentes desta E. Corte.

8-A Agravada se desincumbiu de seu ônus probatório, de forma que competia ao demandado comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do art. 373, II do CPC/15, fato que não ocorreu no presente caso.

9- Decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte Estadual. Agravo de Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0856940-57.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022 )

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. VIÚVA. RELAÇÃO CONJUGAL TUMULTUADA.
COABTAÇÃO. NÃO É REQUISITO ESSENCIAL.

DEPENDÊNCIA COMPROVADA
. ATENDIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O objetivo da apelante é a reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício de pensão por morte, em razão do falecimento do seu cônjuge.

2.

Apura-se que a relação conjugal, de fato, foi tumultuada, mas de acordo com o conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que na data do óbito ainda estavam casados, e existia a dependência econômica, inclusive a apelante era dependente em associações, plano de saúde e beneficiária de seguro de vida.

3.

A coabitação, considerando o contexto da vida do casal, não se revela como elemento essencial para o deferimento do benefício ora requerido.

4.

Assim, deve ser reformada sentença, para conceder à Apelante o benefício de pensão por morte.

5.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0866519-97.2018.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2023 )

Portanto, resta comprovado que, na data do óbito, o ex-segurado estava regularmente casado com a Apelada, sendo a certidão de casamento documento público hábil a comprovar o vínculo matrimonial, gozando de presunção de veracidade, além de existirem provas testemunhais confirmando tal fato, de modo que, num exame perfunctório, entendo ser suficiente para demonstrar a existência de relação conjugal entre a Apelada e o ex-segurado, conforme preceitua a Lei Complementar Estadual nº 39/02
.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios, que devem ser arbitrados em fase de liquidação de sentença, nos termos do disposto no art. 85, § §4º, inciso II, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024